Tribunal: STF
Processo: AI 125262
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-06-14
Data de publicação: 1988-06-14

Ementa:
MEDICO. ACUMULAÇÃO.
NÃO OCORRENCIA, NO CASO, DE OFENSA AO PARAGRAFO-4  DO ARTIGO 99 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, O QUAL NÃO VEDA O ENTENDIMENTO DE QUE O FATO
DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOA FÉ DA MARGEM A ANOTAÇÃO DELA E AO
PAGAMENTO DO SALARIO CORRESPONDENTE ATÉ PARA EVITAR O ENRIQUECIMENTO
SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.